Tribunal: TJSP
Processo: 2120452-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM VIRTUDE DE HÉRNIA DE DISCO LOMBAR – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – EXAMES E RECEITUÁRIO MÉDICO JUNTADOS QUE INDICAM A NECESSIDADE, COM CELERIDADE, DO TRATAMENTO – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO E DE VALOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM VIRTUDE DE HÉRNIA DE DISCO LOMBAR – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – EXAMES E RECEITUÁRIO MÉDICO JUNTADOS QUE INDICAM A NECESSIDADE, COM CELERIDADE, DO TRATAMENTO – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO E DE VALOR EXORBITANTE DA MULTA - OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.